Tribunal: TJSP
Processo: 1015931-70.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1.- Decadência. Não acolhimento. Pretensão indenizatória que não se ajusta aos prazos decadenciais. Precedentes. Subsistência, outrossim, de pedidos de natureza condenatória.
2.- Violação ao princípio da informação. Visitação de imóvel modelo no estande de vendas. Entrega de unidade em desconformidade com o imóvel visitado, com a

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
1.- Decadência. Não acolhimento. Pretensão indenizatória que não se ajusta aos prazos decadenciais. Precedentes. Subsistência, outrossim, de pedidos de natureza condenatória.
2.- Violação ao princípio da informação. Visitação de imóvel modelo no estande de vendas. Entrega de unidade em desconformidade com o imóvel visitado, com a quebra da expectativa dos adquirentes. Projeto hidráulico que não foi reproduzido no imóvel modelo. Questão incontroversa. Indenização por danos morais corretamente estabelecida. Compensação estabelecida em R$ 15.000,00. Excesso configurado. Redução para o equivalente a R$ 10.000,00, observados os parâmetros do art. 944 do Código Civil. Taxa sati/despachante. Restituição, observada a prescrição de parte dos valores, devida. Enunciado no 38.10 desta Câmara.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.